Tribunal: STF
Processo: ADI 2123
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-06
Data de publicação: 2001-06-06

Ementa:
JUDICIÁRIO - FUNDO ESPECIAL - LEI Nº 5.942/99 DO ESTADO DO ESPÍRITO
 SANTO. Ao primeiro exame, conflita com a Constituição Federal
preceito segundo o qual o "Fundo Especial do Tribunal de Justiça" é
dotado de personalidade jurídica, bem como dispositivos da lei de
criação a revelarem como receita o imposto de renda retido na fonte
considerado o pessoal do Poder Judiciário e o fato de serem as taxas
 fixadas por resolução do Conselho da Magistratura. Segundo a óptica
 da maioria, há de se restringir a suspensão da eficácia da lei.
Redação do acórdão pelo relator, muito embora vencido, no que votou
pelo deferimento da liminar para suspender a eficácia total da lei